Tribunal: TJDFT
Processo: 0719047-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719047-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA, MUSA ASSUNCAO SANTOS APELADO: MUSA ASSUNCAO SANTOS, SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA D E S P A C H O MUSA ASSUNÇÃO DOS SANTOS (apelada-ré) em suas contrarrazões (ID 27589506) alega: “Com a devida vênia, antes de evidenciar a improcedência do presente recurso, cumpre a Apelada destacar que a Apelante não combateu os argumentos esposados na r. sentença apelada, mas apenas reiterou toda a argumentação contida em sua exordial e réplica, razão suficiente para a integral rejeição do presente recurso por parte deste E. Tribunal” (ID 27589506 - pág. 9); “Sem se atentar para a fundamentação apresentada pelo I. Juízo a quo, a Apelante interpôs o presente recurso alegando que não estaria –‘cobrando o conserto das peças do motor, peças que originaram a reclamação original, cobrança somente do conserto da parte externa do automóvel, partes que foram amassadas e danificadas por negligência da ré em conduzir o automóvel de forma segura e correta’--.” (ID 27589506 - pág. 10). Diante de tais alegações e consoante os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC 2015), manifeste-se SMAFF IMPORT VEÍCULOS LTDA. (apelante-autor). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora